Tribunal: TJDFT
Processo: 0712397-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO EDUCACIONAL (SECRETÁRIO ESCOLAR) DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. MÉRITO. INDEFERIMENTO DE POSSE EM CARGO PÚBLICO EM VIRTUDE DE ESTAR O CANDIDATO CUMPRINDO PENA FIXADA EM SENTENÇA PENAL TRANSITADA EM JULGADO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL A RESPEITO DA MATÉRIA. JULGAMENTO DO MÉRITO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO
1. A delegação de competência para a prática de atos administrativos relacionados à nomeação e posse de candidatos aprovados em concursos públicos atribuídos à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal não afasta a legitimidade da Secretária de Estado para figurar no polo passivo da demanda, sobretudo porque se tratar de autoridade, em regra, com competência para rever o ato. Precedentes do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
2. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, [C]onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
3. O mero reconhecimento de repercussão geral a respeito de determinado thema decidendum não tem o condão de vincular órgãos do Poder Judiciário, sobretudo porque não representa qualquer antecipação do posicionamento a ser firmado pela Suprema Corte por ocasião do julgamento do mérito da causa.
3.1. Tendo em vista que o colendo Supremo Tribunal Federal ainda não promoveu o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 601.182/MG, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 370), não há como ser reconhecida a existência de entendimento vinculante a respeito da questão relacionada à possibilidade de investidura, em cargo público, de pessoa com os direitos políticos suspensos e em débito com a Justiça Eleitoral.
4. De acordo com o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, a suspensão dos direitos políticos é cabível em caso de condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos.
4.1. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 601.182/MG, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou tese no sentido de que [A] suspensão de direitos políticos prevista no art. 15, inc. III, da Constituição Federal aplica-se no caso de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos (Tema 370).
4.2. Para fins de suspensão dos direitos políticos é irrelevante o regime de cumprimento de pena ou mesmo o tempo já cumprido, de forma que o indeferimento do requerimento de posse a candidato que deixou de apresentar a certidão de quitação eleitoral, não evidencia abuso de direito por parte da autoridade coatora, nem configura ofensa ao caráter socializados da pena.
5. O edital do certame se consubstancia em ato normativo vinculante, editado pela administração pública com a finalidade de disciplinar os procedimentos e etapas do concurso público, cuja observância é obrigatória tanto pelos candidatos quanto pelo administrador.
5.1. A admissão de exceções não contempladas no instrumento convocatório caracteriza afronta aos princípios da legalidade e da isonomia.
5.2. Constatado que o impetrante se inscreveu no concurso público, ciente da necessidade de apresentação de certidão de quitação eleitoral para fins de posse no cargo pretendido, não há como lhe ser assegurada a dispensa de cumprimento desta formalidade, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. Segurança denegada. Agravo interno julgado prejudicado.